Tribunal: TJDFT
Processo: 0766171-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação anulatória de infração de trânsito. Recurso inominado. Preliminares. Ausência de fundamentação da sentença. Cerceamento de defesa. Rejeitadas. Indeferimento da inicial. Determinação de emenda. Exigência de cópia integral do processo administrativo. Princípio da cooperação. Primazia do mérito. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que indeferiu a inicial e declarou extinto o processo sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, e artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
2. Em suas razões recursais (ID 79027258), a parte recorrente afirma que a sentença, ao extinguir o processo por suposto descumprimento da emenda, não especificou como o processo administrativo juntado pela recorrente seria insuficiente, incorrendo em ausência de fundamentação. Defende que a decisão de emenda foi cumprida integralmente, com a juntada do processo administrativo, auto de infração, notificações e procuração atualizada. Aponta que o artigo 9o da Lei no 12.153/09 determina que o DETRAN/DF deve fornecer, de ofício, os documentos administrativos necessários, como o processo administrativo da multa. Aduz que a exigência de que a recorrente apresentasse tais documentos, mesmo após o cumprimento da emenda, inverte ilegalmente o ônus probatório, violando a hipossuficiência técnica do particular e a paridade processual. Ressalta que a extinção do processo, apesar do cumprimento da emenda configura cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) o conhecimento e provimento do recurso; b) a anulação da sentença por vícios processuais; c) a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, com citação do Recorrido, inversão do ônus da prova e produção de todas as provas em direito admitidas; e d) a declaração de nulidade do auto de infração, com cancelamento da multa e dos pontos na CNH, por violação ao artigo 280 do CTB e à Lei no 9.784/99.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 79027663, pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para o recebimento da petição inicial.
III. Razões de decidir
6. Preliminares de ausência de fundamentação e de cerceamento de defesa. Não obstante a argumentação recursal, verifica-se que a parte autora não juntou aos autos a integralidade do processo administrativo, conforme expressamente determinado pelo d. juiz sentenciante. Nesse contexto, não há falar em ausência de fundamentação da sentença ou em cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem, de forma motivada, considerou insuficiente o acervo documental apresentado, justamente pela ausência do processo administrativo cuja juntada foi exigida na decisão de emenda. Preliminares rejeitadas.
7. Nos termos do art. 320, do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Além do mais, nos termos do art. 321, do mesmo diploma processual, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Por fim, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
8. No caso dos autos, a documentação requerida pelo d. juiz sentenciante (cópia do processo administrativo) deverá ser fornecida pela parte ré, nos termos do art. 9o, da Lei no 12.153, in verbis: A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação.
9. Assim, a ausência da cópia integral do processo administrativo, no presente caso, não é suficiente para o indeferimento da petição inicial.
10. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Primeira Turma Recursal: “(...) 4. No sistema dos Juizados Especiais, o indeferimento da inicial constitui medida excepcional, a ser reservada a hipóteses em que, mesmo após a oportunização de emenda, a petição se mostra inepta ou efetivamente inviável o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. A Lei n° 12.153/2009, em seu art. 9o, prestigia o dever de cooperação processual e autoriza o juízo a requisitar à Administração Pública os documentos necessários ao deslinde da controvérsia. Em juízo de cognição inicial, não se mostra razoável transferir integralmente ao jurisdicionado o ônus de carrear aos autos, desde logo, cópia integral de procedimento que se encontra em poder exclusivo do ente demandado, especialmente quando já há nos autos documentação mínima apta a inaugurar o contraditório. 6. Em demandas de massa envolvendo multas e sanções administrativas de trânsito, o rigor excessivo na fase postulatória, com sucessivas extinções sem resolução do mérito, termina por esvaziar a garantia de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF), contrariando, ademais, os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que regem os Juizados Especiais. A discussão sobre a integralidade ou não do processo administrativo deve ser travada na instrução, com eventual requisição de peças pelo juízo e adequada distribuição do ônus da prova, e não utilizada como óbice absoluto ao conhecimento da ação. 7. Nessas condições, a ausência de cópia integral do processo administrativo não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial na hipótese concreta, havendo lastro documental mínimo para o regular processamento do feito e para a análise, em momento oportuno, das alegadas nulidades do auto de infração e do procedimento sancionatório. (...)” (Acórdão 2075834, 0763446-42.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Relator(a) Designado(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025).
11. Desse modo, nos termos da jurisprudência desse Tribunal de Justiça, verifica-se que a extinção do feito contraria os princípios da cooperação, da proporcionalidade e da efetividade, bem como a primazia do julgamento de mérito, positivada nos arts. 4o e 6o do CPC.
12. Inviável a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, §3o, CPC, pois sequer foi apresentada contestação na origem.
13. Ante o exposto, a anulação da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
14. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da mesma lei.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 4o, 6o, 319, 320, 321 e art. 1.013, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075834, 0763446-42.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Relator(a) Designado(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.